Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703300-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A AGRAVADO: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME, GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Anulatória no 0737891-78.2019.8.07.0001, recebeu a competência ao passo que indeferiu o pedido de tutela de urgência. As agravadas apresentaram contrarrazões (ID 15078182) aventando preliminar de coisa julgada, contudo, tal questão não fora apreciada pelo Juízo de origem. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as agravadas para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do possível não conhecimento da preliminar aventada por supressão de instância. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2020 16:05:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador